Tribunal: TJMT
Processo: 1045768-20.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045768-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIRIAM JAKELLINE PEREIRA MANTOVANI - CPF: 695.705.071-87 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, o qual indeferiu pedido de remoção da unidade prisional de Colíder/MT para Várzea Grande/MT, formulado em razão da necessidade de acompanhamento do filho menor diagnosticado com Transtorno de Ansiedade de Separação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, preenchidos os requisitos legais, a remoção por motivo de saúde de dependente configura direito líquido e certo da servidora, independentemente da conveniência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firma entendimento de que a remoção por motivo de saúde, quando preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor, não estando condicionada ao juízo discricionário da Administração.

4.

O art. 51, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 estabelece dois requisitos objetivos para a remoção por motivo de saúde: laudo pericial e existência de vaga na unidade de destino.

5.

O relatório psicológico apresentado demonstra o diagnóstico de Transtorno de Ansiedade de Separação do filho menor da servidora, comprovando a necessidade de sua presença para o adequado tratamento.

6.

A existência de vaga na unidade prisional de Várzea Grande/MT é fato público que foi noticiado em sites jornalísticos, cujas reportagens foram juntadas aos autos
e não impugnadas pelo Estado de Mato Grosso
, constituindo prova pré-constituída suficiente.

7.

Atendidos os requisitos legais, a Administração não pode indeferir a remoção com fundamento exclusivo em conveniência administrativa, sob pena de violar o direito líquido e certo da servidora e o princípio da proteção à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção por motivo de saúde de dependente constitui direito subjetivo do servidor quando demonstrado o diagnóstico da patologia por meio de documento idôneo, e a existência de vaga na unidade pretendida, independentemente da conveniência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: LCE/MT nº 04/1990, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária nº 1036377-17.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 22.09.2021; TJ-MT, APL nº 0008683-37.2011.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MIRIAM JAKELLINE PEREIRA MANTOVANI contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu seu pedido administrativo de remoção da cidade de Colíder/MT para Várzea Grande/MT.

Na origem, a impetrante, policial penal lotada em Colíder/MT, distante mais de 600km de Cuiabá, alegou que seu filho, menor de idade, que mora nesta cidade, desenvolveu Transtorno de Ansiedade de Separação, o que motivou seu pedido de remoção, indeferido pela autoridade coatora. O juízo de primeiro grau denegou a segurança por entender que não foram preenchidos os requisitos legais para a remoção, considerando que a impetrante não juntou laudo oficial exigido pela legislação estadual, não apontou a existência de vaga na lotação pretendida e não demonstrou que a transferência atenderia à conveniência do serviço policial.

Aduz a apelante que a sentença merece reforma, pois restou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos legais e fáticos que autorizam sua remoção para o Município de Várzea Grande, medida necessária à preservação da unidade familiar e ao acompanhamento de tratamento médico de seu filho menor, diagnosticado com transtorno de ansiedade de separação.

Assevera que o indeferimento do pedido administrativo pela Administração Pública revela-se ilegal, desarrazoado e desproporcional, uma vez que deixou de considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, limitando-se a alegar genericamente "falta de pessoal" e ignorando a prova documental que demonstra a necessidade imperiosa da presença materna no acompanhamento terapêutico da criança.

Argumenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao tratar o ato de remoção como discricionário, quando, na hipótese de remoção por motivo de saúde, o direito é vinculado, desde que comprovada a enfermidade do servidor ou de seu dependente, nos termos do art. 51, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Destaca que a interpretação restritiva da Legislação Estadual afronta a finalidade dos dispositivos legais e viola a garantia constitucional de proteção à infância amparada na unidade familiar, diante do caso concreto apresentado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada, determinando a remoção da apelante para uma comarca mais próxima para acompanhar o tratamento de saúde de seu filho.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o pedido foi indeferido unicamente pela necessidade de profissional na unidade, haja vista que existem poucos servidores no sistema prisional feminino de Colíder/MT. Argumenta que a remoção da impetrante não atende ao interesse público, uma vez que há elevada demanda de trabalho e número escasso de servidoras na unidade prisional, sendo imprescindível a continuidade dos seus serviços na lotação atual. Defende que o ato de remoção se situa no contexto do poder discricionário da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o administrador público para deferir a remoção.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, com a retificação da sentença. Entende que restaram comprovados os requisitos fáticos e jurídicos que justificam o deslocamento funcional pretendido, notadamente a existência de laudos médicos e psicológicos idôneos que atestam a imprescindibilidade da presença materna no tratamento do filho menor, além da disponibilidade de vaga para o mesmo cargo no município de destino.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por MIRIAM JAKELLINE PEREIRA MANTOVANI contra sentença proferida que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu seu pedido administrativo de remoção da cidade de Colíder/MT para Várzea Grande/MT.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se a apelante possui direito líquido e certo à remoção para unidade prisional em Várzea Grande/MT, em razão da necessidade de acompanhamento de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno de Ansiedade de Separação.

Conforme ressaltado pelo Estado de Mato Grosso, o indeferimento do pedido administrativo baseou-se unicamente na necessidade de profissional na unidade de Colíder/MT, haja vista que existem poucos servidores no sistema prisional feminino daquela localidade, não sendo conveniente à Administração o deferimento da remoção almejada.

A questão jurídica a ser enfrentada, portanto, é se a remoção por motivo de saúde de dependente constitui direito subjetivo do servidor, independentemente da conveniência administrativa, ou se está sujeita ao juízo discricionário da Administração Pública.

O recurso deve ser provido
.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, a remoção por motivo de saúde constitui direito subjetivo do servidor, não estando sujeita ao juízo discricionário da Administração. Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — REMOÇÃO DE SERVIDOR — ESPECIAL PROTEÇÃO À FAMÍLIA — SAÚDE — OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 — SENTENÇA RATIFICADA. A Lei Complementar nº 04/90 prevê que a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. Demonstrados os requisitos, a remoção se configura como direito subjetivo do servidor.”
(TJ-MT 10363771720188110041 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE SUA FILHA. ENFERMIDADE COMPROVADA POR ATESTADO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. A remoção, por motivo de saúde, encontra-se elencada entre aquelas realizadas a pedido do servidor, condicionada à presença de requisitos determinados em lei, independentemente do interesse da Administração, pois tem como base a proteção conferida constitucionalmente à saúde, inserta no art. 196 da Constituição Federal, devendo prevalecer o respeito incondicional à vida, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.”
(TJ-MT - APL: 000868337201181100411170842016 MT, Relator.: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/07/2018)

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), em seu art. 51, § 1º, dispõe:

“A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.”

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a remoção por motivo de saúde do servidor ou de seus dependentes está condicionada a dois requisitos objetivos: (i) apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da SAD; e (ii) existência de vaga na unidade de destino.

Quanto ao primeiro requisito, a apelante apresentou relatório psicológico particular, idôneo, que atesta o quadro de Transtorno de Ansiedade de Separação de seu filho menor, evidenciando a necessidade da presença materna para o adequado tratamento e desenvolvimento da criança.

Por sua vez, a existência de vaga na unidade de destino – Várzea Grande – é fato público que foi noticiado em sites jornalísticos deste Estado, cujas reportagens foram trazidas com a petição inicial, e não impugnadas pelo Estado de Mato Grosso.

Tais elementos documentais preenchem os requisitos de prova pré-constituída. Assim, é direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelante, ser removida para
unidade prisional em Várzea Grande/MT
, a fim de garantir o adequado tratamento de saúde de seu filho.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença apelada, a fim de conceder a ordem para que a autoridade coatora providencie a remoção da impetrante para a unidade prisional de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025